Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESACATO CONTRA POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. ESTADO DE EXALTAÇÃO NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 331, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Aferir sobre a suficiência probatória para a condenação pelo crime de desacato, considerando a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais;
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
5. O estado de exaltação do agente não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo para a configuração do delito.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640801, 07041851620208070019, rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 09/11/2022; TJDFT, Acórdão 1745214, 07397798220198070001, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/08/2023; TJDFT, Acórdão 1617544, 07021949520218070010, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15/09/2022.